Tribunal: TJDFT
Processo: 0727557-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito Processual Civil. Apelação Cível. Ação De Execução Fiscal. Polo Passivo. Espólio. Necessidade De Regularização. Ausência De Emenda À Inicial. Indeferimento Da Petição Inicial. Extinção Do Processo Sem Resolução Do Mérito. Apelação Desprovida.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada contra o Espólio do réu. O juízo de primeiro grau fundamentou a extinção na ausência de emenda à petição inicial para regularizar a representação processual do espólio, exigindo a juntada da certidão de óbito, a indicação do inventariante ou administrador provisório e a qualificação completa dos herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial da execução fiscal estava devidamente instruída, especialmente quanto à representação do espólio, para viabilizar a citação e o regular processamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O espólio é uma massa patrimonial sem personalidade jurídica, cuja representação processual cabe ao inventariante ou, na sua ausência, ao administrador provisório.
4. A certidão de óbito é documento essencial para comprovar a existência do espólio e identificar o inventariante ou o administrador provisório, garantindo a legitimidade passiva e o adequado desenvolvimento do processo.
5. A Fazenda Pública foi devidamente intimada para emendar a petição inicial, apresentando os documentos necessários à regularização do polo passivo, mas não atendeu à determinação judicial de forma satisfatória.
6. A ausência de indicação do representante legal do espólio inviabiliza a citação válida e compromete a regularidade do processo, o que justifica o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito.
7. O entendimento jurisprudencial consolidado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios confirma a necessidade de observância das normas processuais que regulamentam a representação do espólio em juízo, sob pena de extinção da ação.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e não provida.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 75, VII; 321; 485, I; 613; 614.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0723883-17.2020.8.07.0016, Rel. Desa. Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 27/11/2024; TJDFT, APC 0727236-60.2023.8.07.0016, Rel. Des. Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, julgado em 17/09/2024; TJDFT, APC 0712027-56.2020.8.07.0016, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 09/12/2020.